Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-93.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, sob o fundamento de ausência de planilha detalhada de débito e de indicação do fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial atendeu aos requisitos legais exigidos para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente no tocante à juntada da planilha de débito e à exigência de indicação de fiel depositário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A planilha de débito foi apresentada, contendo os elementos necessários exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, como valores vencidos e vincendos, encargos, índices de correção e juros, sendo documento indispensável à propositura da ação.
4. A indicação de fiel depositário não constitui requisito para o ajuizamento da ação, sendo providência cabível apenas após eventual concessão da liminar, conforme art. 3o, §13, do Decreto-Lei no 911/69.
5. A extinção do feito sem resolução de mérito configura error in procedendo, por indevida exigência de requisito não previsto em lei para a petição inicial, resultando em cerceamento de acesso à jurisdição.
6. Precedentes desta Corte em situações análogas reconhecem a nulidade da sentença por indeferimento equivocado da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que extingue ação de busca e apreensão por ausência de planilha de débito e indicação de fiel depositário quando tais requisitos foram indevidamente exigidos, em afronta aos artigos 319 e 320 do CPC e ao art. 3o, §13, do Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319 e 320; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §13.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. 07181356020228070007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 01.03.2023; TJDFT, Ap. Cív. 07174787920228070020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 07.08.2024.